Tribunal: TCU
Processo: 003.502/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Fiscalização realizada para avaliar a responsabilidade do Conselho de Administração da Petrobras, nos termos de seus deveres fiduciários como administradores da companhia, em face da conduta de seus membros para cumprimento de suas atribuições estatutárias, no âmbito de desenvolvimento de quatro projetos de investimentos necessários à consecução da meta de ampliação da capacidade de refino no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com o objetivo de avaliar a conduta do Conselho de Administração da Petrobras em relação a atos relativos aos projetos cuja finalidade era ampliar a capacidade de refino de petróleo no país. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com base nos arts. 157, caput, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso I e §1o, do Regimento Interno do TCU, acolher as razões de justificativa apresentadas por Silas Rondeau Cavalcante Silva, Fábio Colletti Barbosa, Francisco Roberto de Albuquerque, Guido Mantega, Jorge Gerdau Johannpeter, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Josué Chistiano Gomes da Silva, Luciano Galvão Coutinho, Márcio Pereira Zimmermann, Sérgio Franklin Quintella, e das Sras. Maria das Graças Silva Foster e Miriam Aparecida Belchior; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos responsáveis; 9.3. arquivar o presente processo.